Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704037-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: EGIDIO PERUZZO DESPACHO CÍCERO RODRIGUES DE OLIVEIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a matéria em debate é de interesse nacional e de suma relevância, porquanto já houve edição do Tema 295, em sede de repercussão geral. Argui ainda, que é inaplicável o enunciado 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro os pedidos de id. 19960056 e id. 20721757, e determino que as publicações das partes agravante e agravada sejam feitas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados Tiago Bernardo Chaves, OAB/DF 46.038 e Fernando Roberto Telini Franco de Paula, OAB/SC 15.727. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018